Tribunal: TJMT
Processo: 0002288-68.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002288-68.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL DO NASCIMENTO - CPF: 009.652.983-02 (APELADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), PROGREDIR- INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 10.216.690/0001-74 (APELANTE), PROGREDIR- INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 10.216.690/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INSURGÊNCIA RECURSAL – IMPUTAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBECIAIS À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N° 303 DO STJ – TEMA 872 DO STJ – RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE EM TRANSFERIR A PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – EXEQUENTE/EMBARGADO NÃO TINHA COMO TER CONHECIMENTO DA NEGOCIAÇÃO DO BEM – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Nos embargos de terceiro, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser aferida com base no princípio da causalidade, cabendo à parte que deu causa à constrição indevida e, portanto, aos embargos pagar as custas processuais e os honorários advocatícios (STJ, Súmula 303 e tema repetitivo 872).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002288-68.2019.8.11.0002

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: DANIEL DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra.

Rachel Fernandes Alencastro Martins
,

que, nos autos dos Embargos de Terceiro, ajuizados por
DANIEL DO NASCIMENTO,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI do CPC, bem como condenou o banco requerido, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2o do CPC.

Foi interposto embargos de declaração, sendo mantida incólume a sentença recorrida.

Nas razões do apelo Id. 216829213, a parte embargada apelante relata que “
ajuizou em 2013 ação de execução no 0022363-41.2013.8.11.0002, com o intuito de reaver crédito contratual inadimplido. Em conformidade com seus direitos de crédito, o Itaú realizou detida pesquisa sobre os bens que estariam em nome dos devedores e livre de quaisquer impedimentos para que pudesse proceder com a penhora dos bens dos devedores, visando se resguardar contra eventual dilapidação de patrimônio por parte dos executados e garantir o recebimento de seu crédito, conforme previsto no CPC/2015”
(sic).

Narra que “
na pesquisa de bens realizada, foi localizado o envolvido na lide, livre e desembaraçado de qualquer impedimento, constando apenas a informação sobre a propriedade em nome da então parte executada naquela ação
” (sic).

Sustenta que “
não deu causa à presente demanda, nos termos dos fundamentos que embasam a Súmula 303 do STJ, haja vista que antes da constrição, o Itaú agiu com as cautelas necessárias, tendo realizado detida pesquisa sobre os bens de seus devedores, e não possuía meios para adivinhar sobre a pendência antes da execução e que não fora registrado no DETRAN– ou seja, que não fora publicizado pelas partes”
(sic).

Assevera que “
tendo em vista a ausência de oposição por parte do Itaú e à luz da narrativa fática apurada, pugna-se pela aplicação da Súmula 303 do STJ”
(sic).

Pugna para que seja provido o recurso a fim de “
afastar da verba condenatória aplicada em face do Banco, condenando-se a parte apelada, conforme Súmula 303 do STJ
”.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 216829217).

Certidão de regularidade de recolhimento das custas de preparo no Id. 217361698.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão circunscreve-se à condenação nos ônus sucumbenciais imposta à parte embargada, a qual, neste apelo, aduz que não deu causa aos embargos e, portanto, não deve responder pelos consectários do processo.

Sobre o princípio da causalidade, esclarece Cândido Rangel Dinamarco:

"(...) a doutrina está consciente de
que a sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali)
.
Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito.
Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder (Liebman). A sucumbência é um excelente indicador dessa relação causal, mas nada mais que um indicador.”
(
in
‘Instituições de Direito Processual Civil’, vol. II, 2a ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 648)

Neste contexto, a Súmula n° 303 do STJ é clara ao dispor que
“em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

Outrossim, conforme a tese firmada por ocasião do julgamento pelo STJ do Tema 872 (sistemática dos recursos repetitivos):

“
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, RESPONSABILIZANDO-SE O ATUAL PROPRIETÁRIO (EMBARGANTE), SE ESTE NÃO ATUALIZOU OS DADOS CADASTRAIS.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”
(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

No caso em análise, observa-se que a alienação do veículo constrito foi instrumentalizada em favor da parte embargante adquirente
DANIEL DO NASCIMENTO
através de alienação fiduciária por meio do banco apelante em 13/03/2015 (id. 216825534 - Pág. 39).

Contudo, observa-se do extrato do veículo constante no Id. 216825534 - Pág. 46, que na data de 11/02/2019 o veículo continuava sob titularidade do antigo proprietário Progredir Ind. e Com. de Cereais LTDA mas, então, já constava o impedimento de restrição RENAJUD realizada 12/10/2017 que na data da alienação do veículo inexistia e que é impugnado nesta demanda de embargos de terceiro.

Neste contexto, conquanto tudo leve a crer que a constrição RENAJUD tenha sido perfectibilizada e informada no prontuário do veículo somente após a realização do negócio jurídico em 13/03/2015, (quando o veículo já era de propriedade do adquirente e este deveria regularizar os dados perante o DETRAN), somente há efetiva comprovação da existência da pendência em 11/10/2017 (id. 216825534 - Pág. 37), quando o veículo ainda estava na titularidade do antigo proprietário executado, situação que deu ensejo a todo o imbróglio (muito tempo depois de decorrido o prazo de regularização do veículo perante o DETRAN).

Nestes termos, à luz da causalidade, verifica-se que o próprio adquirente embargante é quem deu azo à demanda de embargos, isso porque se tivesse efetivado a devida transferência do veículo para sua titularidade em tempo oportuno, atualizando os dados cadastrais perante o DETRAN desde quando realizado o negócio jurídico e viabilizada a transferência da titularidade nos sistemas informativos do órgão de trânsito, certamente não teria problema com a constrição RENAJUD objeto dos embargos.

Desta forma, com base na exegese do Tema 872 do STJ (“
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais”
), impõe-se a reforma do julgado.

A propósito cito precedentes deste Sodalício:

“
EMBARGOS DE TERCEIRO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE AUTOMÓVEL – DIREITO DE TERCEIRO – HONORÁRIOS – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: ‘Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.’

Desta feita, é de responsabilizar-se o atual proprietário do veiculo (embargante), pela constrição judicial, se este não providenciou a transferência da titularidade, e não atualizou os dados cadastrais perante o Órgão de Trânsito.

Apelo provido”.
(N.U 1034625-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – IMPUTAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBECIAIS À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
SÚMULA N° 303 DO STJ – TEMA 872 DO STJ – RESPONSABILIDADE DE TRANSFERIR A PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN É DO ADQUIRENTE – EXEQUENTE/EMBARGADO NÃO TINHA COMO TER CONHECIMENTO DA NEGOCIAÇÃO DO BEM
– SOMENTE HÁ PROVA DA EXISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO NA DATA DE 07/04/2016 – TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL DE 30 DIAS PARA REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PERANTE O DETRAN – ART. 123, I, § 1° E ART. 233 DO CTB – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL À LUZ DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO - HONORÁRIOS MAJORADOS.

A Súmula n° 303 do STJ é clara ao dispor que `em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios`.

Com base na exegese do Tema 872 do STJ (“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais”),
impõe-se a reforma do julgado porque: 1) a responsabilidade de transferir a propriedade do veículo junto ao Detran é do adquirente, não havendo como imputar à parte apelante a responsabilidade pela constrição indevida, uma vez que o Exequente/Embargado não tinha como ter conhecimento da negociação do bem; 2) somente há prova da existência da constrição na data de 07/04/2016, quando ainda não estava regularizado o cadastro do veículo perante o DETRAN na titularidade do adquirente embargante; 3) a parte embargante não comprova sua alegação de que tentou realizar a transferência em 21/12/2015 e de que nesta data já pendia a constrição nesta data; 4) quando da alegada tentativa de transferência do bem já havia transcorrido o prazo legal de 30 dias para, após a realização do negócio jurídico de alienação do bem, regularização da transferência perante o DETRAN nos moldes do que preconiza o CTB (art. 123, I, § 1° e art. 233)”.

Recurso provido. Sentença reformada para inversão do ônus sucumbencial à luz da causalidade. Honorários majorados”.
(N.U 0003918-50.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 20/04/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA –
CONSTRIÇÃO VIA RENAJUD – BAIXA – VENDA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PERANTE O DETRAN – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REVELIA – NULIDADE DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO À EMBARGADA - DESCABIMENTO
-
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE REAL ENTRE AS PARTES - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O revel pode intervir no processo na fase em que se encontrar e, no caso, a embargada/apelante interpôs recurso de apelação opondo-se quanto à sua condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, logo, não há se falar em preclusão da matéria, uma vez que a questão a ser apreciada nesta instância recursal diz respeito à matéria decidida na sentença recorrida.

Quando da constrição judicial na ação executória via Renajud, a apelante não tinha qualquer conhecimento quanto à venda do determinado veículo ao embargante, de modo que não deu causa à constrição indevida e, via de consequência, à presente ação, não podendo ser a ela atribuído o ônus sucumbencial.

Assim, pelo princípio da causalidade, sem que haja configuração de vencedor e vencedor, não há como haver condenação aos honorários de sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários do seu patrono”.

(TJ-MT - AC: 10003769020218110085, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023)

Ademais, reforçando a ausência de causalidade da parte apelante, saliento que o banco embargado reconheceu em sua contestação o pedido da embargante com relação à baixa da penhora.

Portanto, ao embargante apelado cumpre o pagamento dos ônus sucumbenciais, pois, como visto, deu causa ao manejo da demanda.

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para o único fim de inverter a responsabilidade pelas custas, despesas e honorários advocatícios à parte embargante, ora apelada, mantendo-se, porém, suspensa a exigibilidade, uma vez que litiga, desde a origem, sob o amparo da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024